Tribunal: TJDFT
Processo: 0706819-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS DE ÁGUA E ENERGIA. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL DE TITULARIDADE PELA RÉ. PROBALIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. A parte agravante pretende, em síntese, a transferência da titularidade de supostos débitos decorrentes da prestação de serviço de água e energia elétrica, em imóvel que era ocupado pela ex-cônjuge. Todavia, a questão demanda evidente formação do contraditório e instrução probatória, uma vez que os documentos foram produzidos unilateralmente. Ainda que a parte agravante tenha colacionado precedentes que apontam a responsabilidade pessoal do usuário pelo débito, a questão se estende a outros aspectos.
2. Com base nos elementos apresentados na petição inicial, não é possível imputar à parte agravada, imediatamente, a responsabilidade pelo pagamento das dívidas pretéritas do imóvel, bem como determinar de plano a transferência de titularidade dos serviços prestados pelas concessionárias de serviço de água e de energia elétrica, exigindo adequada instrução probatória.
3. Recurso conhecido e não provido.